Tribunal: TJES
Processo: 5006060-02.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2023-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006060-02.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DARIO ALVES DE SOUZA
IMPETRADO: Vara de Execução Penal de Vila Velha
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5006060-02.2023.8.08.0000

PACIENTE: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ALENCAR CORDEIRO RIDOLPHI - RJ236916

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
EXECUÇ
ÃO
PENA
L.
PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA.
ALEGAÇÃO DE DOENÇA, IDADE AVANÇADA E NÃO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DEBILIDADE EXTREMA OU DA IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO NO PRESÍDIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
O
RDEM DENEGADA.

1. É possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto, excepcionalmente, em face de comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado. Precedentes STJ.

2. Caso em que não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

3.
Não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares,
de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

4
. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5006060-02.2023.8.08.0000

PACIENTE: DARIO ALVES DE SOUZA

Advogado do(a) PACIENTE: ALENCAR CORDEIRO RIDOLPHI - RJ236916

IMPETRADO: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DE VILA VELHA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
DARIO ALVES DE SOUZA
em face de ato supostamente coator praticado pelo
JU
ÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE VILA VELHA
, nos autos do processo de execução penal tombado sob nº
0000800-95.2017.8.08.0046
, em que fora indeferido o pedido de prisão domiciliar humanitária.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Em detida análise dos autos, entendo que
a ordem deve ser denegada.

Em consulta ao Sistema SEEU, verifica-se que, atualmente, o paciente encontra-se cumprindo pena definitiva em regime semiaberto, com pena total de 12 (doze) anos e 08 (oito) meses de prisão, pela prática do delito previsto no art. 217-A, do Código Penal, nos autos da ação penal tombada sob nº 0013885-27.2012.8.08.0046, que tramitou perante a Vara Única de São José do Calçado/ES.

Ora, o art. 117, inciso II, da Lei nº 7.210/1984, ao estabelecer as hipóteses de cabimento da prisão domiciliar, previu a possibilidade da sua concessão ao

condenado que cumpre pena em
regime aberto
e que esteja
acometido de doença grave
.

Desta feita, a rigor, sequer seria admitida a prisão domiciliar na hipótese, porquanto o art. 117, da Lei de Execução Penal, disciplina que tal modalidade de prisão destina-se aos
presos do regime aberto
.

Apesar da literalidade da lei em dispor que a concessão do benefício se destina ao apenado em regime aberto, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a concessão da prisão domiciliar, no caso de regime prisional diverso do aberto,
excepcionalmente,
em face de
comprovada doença grave, se o tratamento médico necessário não puder ser ministrado no presídio em que se encontra o apenado
(STJ, HC 755764, Min. JESUÍNO RISSATO – DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 23/8/2022, DJe 26/8/2022)

No caso vertente, consoante as informações veiculadas por meio do Relatório de Saúde datado de 02/3/2023 e assinado pela médica Dra. Emmily Matias Pereira, CRM 19083 (Id. 5180767), o paciente relatou lombalgia crônica e o uso de Gabapentina 300mg para dor crônica, sendo que tal medicação não é mais padronizada no sistema penitenciário, tendo sido feito contato com a família para informar a situação do interno.

Contudo, extrai-se do referido Relatório de Saúde que o paciente possui acompanhamento regular com a equipe de saúde da Unidade Prisional em nível de Atenção Básica (ambulatorial) e, caso seja necessário, este será encaminhado ao Pronto Atendimento ou Rede Hospitalar de referência da rede pública de saúde Estadual ou Municipal, conforme o fluxo do Sistema Único de Saúde – SUS.

Assim, da análise dos documentos colacionados aos autos, bem como dos arquivos anexados ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), não é possível aferir a carência de condições da Unidade Prisional ou do Sistema Único de Saúde para fornecer o adequado tratamento de saúde de que necessita o paciente.

Digno de nota registrar, ainda, que também não restou evidenciada a gravidade do estado de saúde ou extrema debilidade do paciente, visto que, de acordo com os laudos médicos acostados aos autos, o paciente apresenta quadro de dor cervical (id. 5180768) e osteoartrose (Id. 5180773), o que não enseja incompatibilidade do seu estado de saúde com a permanência no estabelecimento prisional.

Diante de tal contexto, não obstante o reeducando esteja acometido por doença e faça uso de medicação não padronizada no sistema penitenciário, não há comprovação da impossibilidade de lhe ser prestada a assistência médica pelo presídio, em caso de necessidade, utilizando outros medicamentos similares, de modo que não se verifica qualquer constrangimento ilegal a ser sanado.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do
habeas corpus
e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)